Tribunal: CARF
Processo: 13896.905321/2019-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.905321/2019-25
RESOLUÇÃO
3301-002.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, apresentado pela interessada acima epigrafada,
contra a decisão que reconheceu parcialmente o crédito e não homologou DCOMPs.
Por bem descrever os fatos adoto e transcrevo excertos do relatório da decisão
recorrida:
Fl. 70331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905321/2019-25
2
Tratam-se de declarações de compensação (DCOMPs) com base em suposto
crédito de Cofins oriundo de pagamento indevido ou a maior do período de
apuração 09/2010, no valor de R$ 5.464.949,09 (Darf código 5856, valor total de
R$ 16.775,624,40, recolhido em 25/10/2010).
A DRF de origem reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$
2.770.765,86, homologando parte das compensações, conforme Despacho
Decisório de e-fl. 229/232, assim fundamentado:
6. Verificou-se que os sistemas eletrônicos da RFB direcionaram as DCOMP em
questão para homologação automática. Contudo, após a realização de uma
análise mais pormenorizada, consignada no Termo de Verificação Fiscal em anexo,
parte integrante desse despacho, entendeu-se que o reconhecimento prévio do
direito havia sido equivocado.
7. Nesse diapasão, foi apurado por esta fiscalização, para o período de apuração
de 09/2010, pagamento indevido ou a maior de COFINS sob o regime não
cumulativo no valor total de R$ 2.770.765,86.
8. Por conseguinte, é necessária a revisão dos PERDCOMPs acima relacionados,
com o consequente RECONHECIMENTO PARCIAL do direito creditório pleiteado.
O Termo de Verificação Fiscal integrante desse Despacho assim consigna sobre as
verificações da auditoria sobre o crédito examinado (e-fls. 54/58):
Fundamentos
Para a execução da análise fiscal, primeiramente, foram comparadas as retenções
na fonte informadas nos DACONs retificadores e as constantes na planilha
entregue pelo contribuinte. Assim, foi constatado que o contribuinte inseriu nos
DACONs retificadores valores superiores de PIS e COFINS retidos na fonte àqueles
informados no seu próprio controle de retenções na fonte para o mesmo período,
como pode ser observado abaixo:
...
Em consulta à DIRF, foram confirmados valores a título de PIS e COFINS retidos na
fonte também inferiores ao informado nos DACONs retificadores. A tabela
completa das retenções auditadas de 2010, informando a comparação entre
DACON e DIRF, por fonte pagadora, encontra-se anexada ao fim deste termo.
Importante mencionar que, além das retenções cujo beneficiário foi o CNPJ básico
61.797.924, também constaram dos valores confirmados em DIRF, as retenções
feitas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2010 ao CNPJ
básico 53.710.331, EDS ELECTRONIC DATA SYSTEMS DO BRASIL LTDA, empresa
incorporada pela HEWLETTPACKARD em 01/09/2010. No agregado mensal, as
retenções na fonte confirmadas em DIRF somam o seguinte:
...
Determinada a diferença entre os valores de retenção na fonte informados pelo
contribuinte e o que foi confirmado em DIRF, fez-se necessária a reapuração do
Fl. 70332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905321/2019-25
3
saldo de pagamento indevido ou a maior indicado como origem de crédito dos
PERDCOMPs aqui analisados. As tabelas demonstrando o recálculo efetuado pela
fiscalização também se encontram ao fim deste termo e estão resumidas abaixo:
(...)
Cientificada do Despacho em 09/10/2019, a contribuinte interpôs manifestação
de inconformidade em 08/11/2019.
Preliminarmente alega a nulidade do Despacho Decisório, pela superficialidade do
procedimento fiscal efetuado para verificar a legitimidade de seu crédito, em
prejuízo da verdade material, tendo em vista o exíguo prazo que lhe fora
conferido para apresentação da documentação pertinente e que não foram
realizadas diligências necessárias para averiguação das retenções sofridas.
Aduz que também enseja nulidade o fato de não constar dos autos a
individualização dos valores dos PER/DCOMPs não homologados ou
demonstrativo de compensação, em violação ao art. 142 do CTN.
No mérito, alega, em síntese e fundamentalmente, que:
• adota o regime de competência para a contabilização de suas receitas, e a
comprovação das retenções e dos serviços a elas correspondentes pode ser
verificada em sua contabilidade, conforme documentos comprobatórios que
anexa; • a contabilização dos valores por ela recebidos, que já são líquidos das
deduções, comprovam a retenção, sendo irrelevante o tomador dos serviços ter
procedido ao pagamento da obrigação tributária da qual é o sujeito passivo ou de
ele fornecer o comprovante anual de retenções para que se possa
deduzir/compensar os valores retidos com os apurados pela interessada; Ao final
requer a conversão do julgamento em diligência para exame da documentação
que confirme seu direito de crédito, bem como para juntada de novos
documentos que se fizerem necessários.
Em 22/09/2020, a interessada anexou aos autos petição requerendo a juntada de
anexos do Livro Razão, balancete mensal, balanço patrimonial, demonstração do
resultado do exercício e Livro Diário, com a finalidade de comprovar as retenções
de contribuição sofridas no período dos autos.
A manifestação de inconformidade foi processada e julgada improcedente
conforme Acórdão 108-003.052 - 34a TURMA DA DRJ08.
Cientificada da decisão recorrida a recorrente interpôs tempestivamente recurso
voluntário anexando outros documentos como cópias de várias notas fiscais (doc.01) , Livros do
ISS (doc.02) e planilha onde demonstra as retenções decorrente da subtração do valor constante
das notas fiscais e os valores recebidos em conta bancária e/ou confirmado por lançamento
contábil. (doc 03):
Desse modo, a corroborar os documentos anteriormente apresentados, a
Recorrente ainda acosta à presente:
Fl. 70333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905321/2019-25
4
a) por amostragem, as notas fiscais (docs. 01);
b) livros de ISS demonstrando as retenções sofridas (doc. 02); e
c) planilha correlacionando a escrituração contábil e extrato bancário (doc. 03);
Em síntese a recorrente alega que:
O crédito em questão, no valor original de R$ 5.464.949,09, adveio do
recolhimento indevido da COFINS, apurada no regime não cumulativo, respaldado
em DARF (doc. 14 da Manifestação de Inconformidade), devidamente declarada
em DACON original (doc. 15 da Manifestação de Inconformidade), que após a
reapuração desse débito, ele foi reduzido, gerando o referido crédito.
Esclareça-se que a redução do total do imposto ocorreu tendo em vista a
identificação de retenções na fonte dessa contribuição, decorrentes da prestação
de serviços pela Manifestante às pessoas jurídicas de direito privado, órgãos
públicos, autarquias e fundações federais, tendo sido deduzidos esses valores do
total do tributo a pagar, de modo que procedeu com a retificação da DACON
(docs. 16/17 da Manifestação de Inconformidade).
Portanto, a importância correspondente à contribuição a pagar no mês COFINS de
setembro/2010 (R$ 11.310.675,31), corresponde à exata diferença entre à COFINS
devida no aludido mês (R$ 16.591.283,46) e o somatório das retenções sofridas
dessa contribuição(montante de R$ 5.280.608,15)
Vale mencionar, ainda, que parte dos serviços foram prestados pela EDS –
Eletronic Data Systems do Brasil, que veio a ser incorporada pela Recorrente em
29.09.2010 (docs. 18/19 da Manifestação de Inconformidade).
(...)
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada
improcedente sob os seguintes fundamentos:
(i) genericamente, que o r. despacho decisório não seria nulo, pois a situação dos
autos não se enquadraria na situação prevista pelo art. 59 do Decreto no
70.235/1972;
(ii) que a Recorrente teria atendido às informações requisitadas, sem solicitar
qualquer prazo adicional para acrescentar novas informações ou documentos;
(iii) que também não se aplicariam as disposições do art. 142 do CTN, pois se trata
de valores constituídos pela própria Recorrente; e
(iv) quanto às retenções de COFINS sofridas, a dedução dos respectivos valores
está condicionada à efetiva retenção por parte da fonte pagadora, que está
diretamente vinculada à DIRF, não sendo suficiente a apresentação de outros
documentos, tais como nota fiscal, faturas e livros diários;
A aludida decisão ainda indeferiu os pedidos de conversão em diligência do
processo, bem como de juntada posterior de provas.
Fl. 70334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905321/2019-25
5
No entanto, a Recorrente não pode concordar com a solução dada pela DRJ/08,
pela simples razão de que os créditos utilizados para a compensação
efetivamente existem e extinguem o débito tributário apurado, nos termos do
artigo 156, inciso II do Código Tributário Nacional, conforme razões a seguir
delineadas.
II.1. Da superficialidade do trabalho fiscal e da ofensa ao princípio da verdade
material e do contraditório:
(...)
Contudo, pese o costumeiro acerto de V. Sa., jamais esta fiscalização poderia ter
proferido o r. despacho decisório sem ter realizado uma detida e profunda análise
das operações, tendo em vista que as retenções apontadas, deveras, foram
nitidamente ignoradas e glosadas, indevidamente, tornando insubsistentes as
compensações realizadas pela Recorrente.
Objetivando fazer a suposta análise das retenções sofridas, a d. fiscalização
federal emitiu o Termo de Intimação Fiscal SEORT/DRF/BRE nos 86/2019
concedendo o prazo improrrogável de 10 dias para a Recorrente apresentar a
documentação pertinente que comprove as retenções sofridas nos exercícios de
2010 e 2011.
Neste ponto, o v. acórdão recorrido aduz que o trabalho fiscal não seria nulo, pois
a Recorrente não teria solicitado a dilação de prazo para apresentação de mais
informações e documentos.
Porém, conforme mencionado na própria intimação fiscal tal prazo seria
improrrogável. Ora, como a Recorrente solicitaria a dilação de prazo?
Além disso, considerando o período fiscalizado (anos-calendário 2010 e 2011) e o
porte da Recorrente (multinacional mundialmente conhecida), os I. Julgadores
realmente acreditam que o prazo de 10 seria realmente suficiente para
apresentação de toda documentação das operações realizadas no dito período?
É inegável que, considerando o grande volume de documentos necessários para
comprovar a totalidade das retenções sofridas nos aludidos exercícios, a d.
fiscalização não concedeu o tempo hábil para a Recorrente produzir as provas
suficientes a fim de demonstrar o seu direito creditório, violando a um só tempo
os princípios do contraditório e da verdade material.
(...)
É dizer, a busca pela verdade material, princípio de ordem máxima no âmbito do
processo administrativo, sobrepõe-se ao formalismo processual, sobretudo
quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que tornará
cabível a revisão do lançamento pela própria autoridade administrativa.
Por outras palavras, o i. Julgador deve pautar-se sempre pela máxima completude
e coerência do sistema processual, especialmente no que toca à valoração de
Fl. 70335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905321/2019-25
6
provas, pois, em agindo dessa forma, elementos como clareza e segurança serão
suficientemente norteadores para definir a existência ou não da suposta infração
fiscal imputada.
Já no caso dos autos, a d. Fiscalização não concedeu à Recorrente prazo suficiente
para a demonstração da existência dos créditos em relação aos exercícios de 2010
e 2011 e tampouco realizou todas as diligências necessárias para averiguação das
retenções sofridas, em especial em relação ao dito período, o que refletiu
diretamente na glosa dos créditos de setembro/2010, objeto do processo em
questão.
Por esse viés, trazendo o tema para o presente caso, a recente jurisprudência do
próprio C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), reconhecendo a
independência e autonomia do processo administrativo fiscal, tem se direcionado
no sentido de aceitar a validade de provas carreadas, ainda que apresentadas a
destempo3 , na medida em que tal conduta é a melhor que se amolda aos
princípios da ampla defesa, do contraditório e da eficiência, assim como do
efetivo controle da legalidade do lançamento fiscal.
Veja-se a ementa do v. acórdão no 2003-000.134, proferido em 19/06/2019 pela
3a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF).Ano-calendário:
2009. IRPF. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO.COMPROVAÇÃO DOS
RENDIMENTOS DECLARADOS A TÍTULO DE RECEITA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
(...)
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se
de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que
apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde
que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.”
(destacamos)
(...)
Por essa razão, por não ter a fiscalização buscado com exatidão a verdade
material, nem tampouco apresentado motivação para tanto, com a d. vênia, tem-
se que o r. despacho decisório deve ser integralmente reformado, nos termos
acima pormenorizados.
II.2. Da Nulidade do despacho decisório por violação ao art. 142 do CTN:
(...)
Fl. 70336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905321/2019-25
7
Pois bem, em que pese os valores tenham sido originalmente declarados pela
Recorrente, fato é que, com a não homologação dos PER/DCOMPs houve a
revisão do lançamento pela Autoridade Fiscal, sendo de direito da Recorrente a
informação sobre os atuais valores lançados.
Por isso é que o caput do art. 142 determina que:
Art. 142. Compete privativamente, à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo5 tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Na hipótese dos autos, embora o despacho tenha sido instruído com o Termo de
Verificação Fiscal demonstrando as compensações glosadas, a d. fiscalização não
informou à Recorrente os valores individualizados dos PER/DCOMP’s que não
foram homologados, de modo que ela não tem como saber efetivamente o
montante supostamente devido.
(...)
Nesse cenário, deve ser declarado nulo o despacho decisório, a fim de que seja
determinado à d. autoridade administrativa o lançamento dos débitos não
homologados nos PER/DCOMP’s.
II.3. Da efetiva comprovação dos créditos de COFINS retidos na fonte com base
nas informações fiscais e contábeis:
O art. 967 do novo Regulamento do Imposto de Renda (RIR), por sua vez, é claro
no sentido de que “a escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais”.
Frise-se que os efeitos da norma contida em tal dispositivo não se aplicam
somente aos casos de imposto de renda, mas, também, a todos os fatos ali
registrados, cabendo à autoridade administrativa comprovar a sua inveracidade,
conforme disposto no art. 968 daquele mesmo regulamento.
Assim, não restam dúvidas de que Recorrente pode comprovar a efetiva
existência de seu direito creditório, relativos às retenções de fato ocorridas, com
base em outros documentos comprobatórios, o que inclui, por certo, também as
informações da sua contabilidade.
Todavia, tal documentação foi totalmente desconsiderada pelos I. Julgadores de
origem, indo em sentido diametralmente oposto à jurisprudência do CARF.
Vejamos.
Desse modo, a corroborar os documentos anteriormente apresentados, a
Recorrente ainda acosta à presente:
Fl. 70337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905321/2019-25
8
a) por amostragem, as notas fiscais (docs. 01);
b) livros de ISS demonstrando as retenções sofridas (doc. 02); e
c) planilha correlacionando a escrituração contábil e extrato bancário (doc. 03);
II.4. Do direito à compensação:
De acordo com o art. 128, do Código Tributário Nacional - CTN, a lei pode atribuir
a responsabilidade pelo recolhimento de tributos à terceira pessoa, diversa
daquela que realiza a hipótese de incidência do tributo, desde que tenha relação
com o fato tributável. Justifica-se tal tratamento legal diante da necessidade de
facilitar a atividade do Fisco, bem como de minorar as possibilidades de
inadimplência tributária e, mais ainda, de permitir a antecipação financeira do
recolhimento dos tributos (reforçando, de antemão, o “caixa” estatal).
Deste modo, prestados serviços pela Recorrente em benefício de seus clientes,
cabem a esses últimos reterem na fonte os percentuais do preço bruto da fatura a
título de COFINS e procederem, então, ao pagamento em favor dos cofres
públicos. Trata-se de uma obrigação tributária principal do cliente / tomador dos
serviços, em decorrência direta de lei.
Assim, os clientes devem entregar à Recorrente apenas o preço líquido dos
serviços, isto é, o preço total (preço bruto) diminuído dos valores dos tributos
retidos na fonte.
Note-se que, conforme disposto no caput do art. 1o da Lei 10.833/2003, a COFINS
tem como fato gerador “o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica”, o que significa dizer que a “disponibilidade jurídica” se verifica no
“regime de competência”, como já explanado anteriormente pela Recorrente.
Assim, a retenção confirma-se com o simples recebimento do preço líquido dos
serviços (isto é, preço bruto, com a dedução dos tributos) precedida dos registros
contábeis idôneos.
Nesse sentido, não é relevante para a Recorrente se a fonte pagadora / cliente /
tomador dos serviços, de fato entregou ou entregará o respectivo numerário aos
cofres públicos.
Isso se trata de uma obrigação tributária principal da fonte pagadora na condição
de sujeito passivo (responsável tributário), com sanções que lhe serão impostas
diretamente pela autoridade fiscal em caso de efetivo descumprimento.
Dentro do regime de antecipação do recolhimento dos tributos retidos pela fonte
pagadora há orientação firmada pelo Fisco Federal, nos termos do Parecer
Normativo 01/2002, no sentido de que constatada à falta de recolhimento dos
tributos pela fonte pagadora no regime de antecipação:
(i) a cobrança do tributo, com multas e juros recairá exclusivamente sobre a fonte
pagadora até a data prevista para o encerramento do período de apuração em
Fl. 70338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905321/2019-25
9
que o rendimento deva ser submetido à tributação pelo beneficiário dos
rendimentos;
(ii) após essa data, consta do Parecer Normativo, o tributo, acrescido de multas e
juros será exigido diretamente do beneficiário dos rendimentos, somente “caso
este não tenha submetido tais rendimentos à tributação”, sem prejuízo da
cobrança simultânea de multas e juros isolados contra a fonte pagadora por conta
da falta de retenção.
Nesse cenário, o referido Parecer Normativo ainda é expresso ao reconhecer que
não havendo o recolhimento do imposto cuja retenção foi feita, a fonte pagadora
incorre no crime de apropriação indébita. Confira-se:
“17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a
fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação
indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-
se como depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei
no 8.866, de 11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de
oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar
o imposto retido.” (destacamos)
Realmente, a própria Receita Federal do Brasil reconhece o direito do contribuinte
de deduzir de sua apuração os valores de COFINS, mesmo na hipótese de as
fontes pagadoras terem deixado de efetuar o pagamento desse imposto aos
cofres públicos, uma vez que o contribuinte não pode ser penalizado por um
crime cometido por outrem.
Ainda dentro desse contexto, transcrevemos o seguinte julgado do Primeiro
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
“COMPENSAÇÃO DESVINCULADA DAS OBRIGAÇÕES DA FONTE PAGADORA – O
imposto de renda comprovadamente retido na fonte, na modalidade de
antecipação do devido na declaração de rendimentos, é compensável no período-
base da inclusão dos respectivos rendimentos sendo irrelevante o cumprimento
ou descumprimento das demais obrigações a cargo da fonte pagadora, como a
prova do recolhimento das parcelas retidas e a entrega da DIRF” (1o CC; Ac. 108-
3450/96 – DO 01/12/97 - destacamos).
Portanto, a obrigação tributária acessória de a fonte pagadora / cliente / tomador
de serviços enviar à Recorrente, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano
subsequente, o respectivo comprovante anual de retenções (art. 12, da IN/SRF
459/2004 e art. 37, da IN/RFB 1234/2012), têm o condão apenas de ratificar o
direito de compensar os valores de tributos retidos / descontados pelos clientes
ao longo do ano anterior, quando da liquidação de cada um dos pagamentos por
serviços prestados. Mas tal obrigação acessória pela fonte pagadora não prejudica
o direito à compensação tributária pela Recorrente.
II.5. Da conversão do processo em diligência:
Fl. 70339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905321/2019-25
10
Embora a Recorrente tenha liquidez e certeza do direito pleiteado, caso
V.Sas.entendam pertinentes a apresentação de documentação complementar
para firmar a convicção dos Srs., em observância ao princípio da verdade material
– detidamente explicado no SubTópico II.1 -, requer-se a conversão do julgamento
em diligência, a fim de que:
(i) a d. Fiscalização possa analisar in loco outros documentos a confirmar o pleno
direito à compensação com base no valor das retenções de COFINS sofridas em
setembro/2010;
(ii) bem como a juntada posterior de documentos, tais como as notas fiscais, os
extratos bancários e as invoices.

Ao final a recorrente pugna que:
Diante do exposto, requer-se a V. Sas., respeitosamente, que seja reformado o v.
Acórdão recorrido para homologar integralmente as declarações de compensação
objeto deste processo administrativo.
Subsidiariamente, a Recorrente requer seja declarado nulo o despacho decisório,
seja em vista a superficialidade do trabalho fiscal, seja em vista da violação ao
caput do art. 142 do CTN, uma vez que não foi demonstrado o valor não
homologado das compensações.
Caso V. Sas. entendam pela necessidade de apresentação de outros documentos,
a Recorrente requer a conversão do julgamento em diligência, para que possa
verificar in loco os demais os documentos fiscais e contábeis com o intuito de
confirmar o direito integral à compensação do valor do crédito das referidas
DCOMP’s, reconhecendo-se a integralidade dos valores das retenções de do mês
de setembro/2010, declaradas em DACON, em respeito ao princípio da verdade
material e como medida de justiça

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
O recurso voluntário tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 70340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905321/2019-25
11
1
PRELIMINAR

1.1 DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL.
Alega a recorrente que:
Embora a Recorrente tenha liquidez e certeza do direito pleiteado, caso
V.Sas.entendam pertinentes a apresentação de documentação complementar
para firmar a convicção dos Srs., em observância ao princípio da verdade material
– detidamente explicado no SubTópico II.1 -, requer-se a conversão do julgamento
em diligência, a fim de que:
(i) a d. Fiscalização possa analisar in loco outros documentos a confirmar o pleno
direito à compensação com base no valor das retenções de COFINS sofridas em
setembro/2010;
(ii) bem como a juntada posterior de documentos, tais como as notas fiscais, os
extratos bancários e as invoices.
A decisão recorrida assim se posicionou:
Por fim, no que tange ao pedido de diligência e posterior juntada de documentos
efetuado pela interessada, diga-se que a teor dos artigos 16 e 18 do Decreto no
70.235, de 1972, a prova deve ser apresentada momento da impugnação, sob
pena de preclusão, não competindo à Administração Tributária a iniciativa da
adoção de eventual procedimento de diligência, a fim de suprir o encargo que
cabe ao sujeito passivo da relação tributária processual, quanto à formação da sua
demonstração probatória na impugnação.
O procedimento de diligência e/ou perícia, na esfera de julgamento, presta-se a
solucionar dúvidas eventualmente levantadas na análise da documentação
probatória já acostada ao processo. Demais disso, devem ser observados os
requisitos para sua formulação.
Como já dito, a interessada não cumpriu seu ônus probatório em alguns pontos
analisados nestes autos.
Assim, seu pedido de diligência implicaria, na verdade, em oportunizar-lhe suprir
sua instrução probatória, o que não permite a legislação. Ademais, não constam
cumpridos os requisitos legais de formulação do pedido.
Ademais, os elementos presentes nos autos foram suficientes para formar a
convicção desta relatora.
Dessa forma, cabe indeferir os pedidos de diligência e/ou juntada posterior de
provas solicitados.
Fl. 70341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905321/2019-25
12
O fundamento da decisão recorrida para negar o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional decorre principalmente da consideração da DIRF ou
comprovantes de rendimentos como únicos meio de comprovação das retenções.
Para contrapor as razões apresentadas no processo, a Recorrente junta aos autos os
documentos e planilha onde correlaciona o valor líquido recebido com as notas fiscais e aos
valores recebidos em conta bancária que podem ser corroborados por lançamentos contábeis.
Assim, não restam dúvidas de que Recorrente pode comprovar a efetiva
existência de seu direito creditório, relativos às retenções de fato ocorridas, com
base em outros documentos comprobatórios, o que inclui, por certo, também as
informações da sua contabilidade.
Todavia, tal documentação foi totalmente desconsiderada pelos I. Julgadores de
origem, indo em sentido diametralmente oposto à jurisprudência do CARF.
Vejamos.
Desse modo, a corroborar os documentos anteriormente apresentados, a
Recorrente ainda acosta à presente:
a) por amostragem, as notas fiscais (docs. 01);
b) livros de ISS demonstrando as retenções sofridas (doc. 02); e
c) planilha correlacionando a escrituração contábil e extrato bancário (doc. 03);
(...)
Este entendimento, inclusive, foi recentemente assentado pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), conforme observado no Acórdão no 9101-004.110, in
verbis:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de
retenção, sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação
tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório.
Precedentes. Acórdãos no 9101002.876 e 9101003.437. 10 de abril de 2019. ” (1a
Turma. Acórdão no 9101-004.110, de 10 de abril de 2019)
A propósito, o entendimento sufragado por àquela Corte Administrativo,
inclusive, restou sumulado, por meio da Súmula Vinculante no 143/CARF, segundo
a qual “a prova do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos” (g.n), devendo ser aplicado, por analogia, aos casos de retenção
de COFINS.
Por tudo isso e a par das informações até aqui prestadas, está cristalino que a
Recorrente fez a devida contabilização dos serviços por ela prestados, assim como
Fl. 70342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905321/2019-25
13
das retenções na fonte da contribuição à COFINS decorrente desses serviços, não
havendo dúvidas acerca da legitimidade das deduções incorridas para a apuração
do tributo a pagar no mês de setembro/2010.
Entendo procedente a alegação da recorrente e neste caso os princípios de prova
apresentados pela recorrente devem ser compreendidos em conjunto com a manifestação de
atendimento e colaboração integral com o procedimento de fiscalização.
O presente caso se enquadra às situações em que o sujeito passivo busca provar o
direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme estabelecido no princípio da
cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015, cuja
redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, considero aplicável o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972,
que assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Nesse sentido o Acórdão 9202-008.392 – 2a Turma da CSRF quanto a preclusão :
Excepcionalmente, contudo, pode ser atenuado o rigor legal, para, com base no
princípio da razoabilidade, alcançar-se a desejada verdade real, que decorre do
princípio da legalidade. Embora os princípios da boa-fé e da lealdade processual
obriguem a parte a agir com zelo, cuidado, cooperação e diligência (colaborando
com a marcha processual), a razoabilidade e a legalidade permitem, em caráter
excepcional, a juntada ulterior de documentos. O próprio julgador pode, de ofício,
determinar a realização das provas que entender necessárias para a formação do
seu convencimento. Não raro, a propósito, este Conselho resolve converter o
julgamento em diligência, para aperfeiçoar a instrução probatória.
Lembre-se que o Direito brasileiro adotou o sistema da persuasão racional do
julgador, ou livre convencimento motivado (art. 371 do NCPC e art. 9o do Decreto
70.235/1972), segundo o qual "o julgador é livre para decidir segundo seu
convencimento, que necessariamente deve estar pautado no conjunto probatório
constante dos autos"1 . No seu mister, o julgador pode ter dúvidas a respeito de
determinado ponto controvertido e tem o poder de determinar a produção de
provas, o que demonstra a possibilidade, excepcional, de ser admitida a juntada
posterior de documentos.
Na dicção do art. 370 do CPC, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O julgador
ainda apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que
a tiver promovido, e também poderá admitir a utilização de prova produzida em
outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o
Fl. 70343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905321/2019-25
14
contraditório. Isso tudo demonstra a força do livre convencimento motivado, a
circunstância de que o julgador é o destinatário das provas e a possibilidade de
admissão de documentos em sede recursal.
Portanto, em face dos documentos apresentados junto com o recurso voluntário
documentos 01 a 03 que apura o valor retido pela diferença entre o valor constante da nota fiscal
e o valor líquido recebido entendo necessária a baixa do presente processo em diligência para que
a autoridade competente da unidade fiscal de origem proceda a fiscalização em face dos
documentos apresentados e,caso necessário, requerendo quaisquer outro elemento
complementar que se mostre necessário a apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Aprecio,
Assiste razão à recorrente quanto a necessidade de diligência
Cabe à Autoridade Fiscal, no âmbito dos poderes de fiscalização inerentes ao cargo,
requisitar todo e qualquer documento, esclarecimentos, planilhas, que não sejam possíveis de se
obter nos sistemas eletrônicos da RFB/SPED, e sejam necessários para apuração da liquidez e
certeza do crédito pleiteado, determinando o quantum apurado na diligência, em relatório
conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos adotados dando ciência do relatório à
recorrente e concedendo-lhe prazo de 30 dias para, querendo, interpor manifestação.
 CONCLUSÃO
Isto posto voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência, nos
termos do voto do relator.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 70344
DF CARF MF
Original